Tribunal: STF
Processo: RE 1465730
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RECISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 343 DO STF.



    Rejeita-se a ação rescisória quando o julgado rescindendo adotou interpretação razoável acerca do texto legal infraconstitucional, de interpretação à época controvertida nos tribunais, incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 195, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.203.686 AgR/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, PUBLIC 05-03-2020), assentou o entendimento de que a discussão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido é de natureza estritamente infraconstitucional, não abarcando controvérsia constitucional. O referido julgado restou assim sintetizado:



    (...)



    O acórdão rescindendo julgou o feito em consonância com o entendimento predominante nesta Corte, ou seja, de que o ICMS deve ser incluído na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurados pelo lucro presumido. O mesmo se diga relativamente ao reconhecimento de que não se aplica ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à contribuição ao PIS e à COFINS, verbis:



    (...)



    A matéria é, no entanto, controvertida no âmbito dos tribunais, e não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça, em 26-03-2019, a submeteu a julgamento pelo regime de recursos repetitivos (REsp nºs. 1.767.631, 1.772.634 e 1.772.470, Tema STJ nº 1.008).



    Aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    Registro, por oportuno, que sequer existiu a possibilidade de suspensão dos processos em tramitação no território nacional determinada pelo Superior Tribuna de Justiça (REsp nºs. 1.767.631, 1.772.634 e 1.772.470, Tema STJ nº 1.008) porquanto o trânsito em julgado da ação originária deu-se em 19-12-2018, em data anterior, portanto, à data de afetação ao Tema 1.008 (26-3-2019). A decisão prolatada no mandado de segurança nº 5002296-47.2018.404.7107/RS transitou em julgado, de forma que sua desconstituição está, evidentemente, obstada, seja pela incidência da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, seja porque não houve violação a qualquer norma jurídica.”



    Com efeito, a controvérsia a respeito da possibilidade de exclusão dos valores relativos ao ICMS da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados com base no lucro presumido é de caráter infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.683-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/9/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LANÇAMENTO CONTÁBIL DE PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A análise da questão relativa à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei nº 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 3/2007. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 964.509-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016)



    Por conseguinte, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da admissibilidade da ação rescisória na hipótese dos autos, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.153-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.289.059-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/3/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DADA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.127.175-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente